Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-80.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DUAS DATAS DE VENCIMENTO. ERRO MATERIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O art. 75 da Lei Uniforme estabelece que a nota promissória deve indicar a época do pagamento. O art. 76 esclarece que, se não houver indicação de data, o título será pagável à vista.
2. A presença de duas datas diferentes, quando verificado evidente erro material, não retira a força executiva do título.
3. Esse foi o entendimento do STJ no Resp 1.964.321/GO: “A interpretação sistemática da LUG permite inferir que, para a solução de questões relacionadas a defeitos supríveis ou requisitos não essenciais, o critério a ser adotado deve ser pautado pela busca da vontade presumida do emitente. (...) Dentre os elementos essenciais de uma operação de crédito inclui-se a concessão de um prazo para pagamento da obrigação, de modo que, por envolver operação dessa natureza, a emissão de uma nota promissória autoriza a presunção de que a efetiva vontade do emitente é a de que o vencimento ocorresse em data futura, após sua emissão. (...) Nesse cenário, se, entre duas datas de vencimento, uma coincide com a data de emissão do título - não existindo, assim, como se entrever, nessa hipótese, uma operação de crédito -, deve prevalecer a data posterior.” (REsp n. 1.964.321/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)
4. Na hipótese, o título foi emitido em 26/9/2024 e indica datas de vencimento diferentes: 26/12/2024 (em algarismos), 26/1/2024 (em algarismos) e “três de janeiro maio de dois mil e vinte e quatro” (por extenso). É evidente o erro material nas duas últimas datas, pois anteriores à emissão do título, que não poderia vencer antes de ser emitido.
5. Nessas circunstâncias, prevalece a data de 26/12/2024, estando o título apto a aparelhar a execução com esse vencimento.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução.
7. Sem custas ou honorários.